Tribunal: CARF
Processo: 10320.004273/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.004273/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.821 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
FERRAZ E PINHEIRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE.
Rejeitam-se as preliminares de nulidade suscitadas contra o procedimento
administrativo fiscal, quando o processo administrativo fiscal obedece as
determinações legais e garante ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa,
e não foi provada nenhuma violação aos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235, de
1972.
SIMPLES
FEDERAL.
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
1. A pessoa jurídica que exerce atividades de intermediação de negócios com
instituições financeiras não pode ser classificada exclusivamente como
correspondente bancário.
2. Pessoas jurídicas dedicadas à corretagem ou à mediação de negócios
estavam impedidas de optar pelo extinto Simples Federal.
SIMPLES FEDERAL. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
A exclusão do Simples Federal gera efeitos a partir do mês subsequente ao que
for incorrida a situação excludente, no caso de exercício de atividade
impeditiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade do Ato Declaratório de Exclusão e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.004273/2009-19
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004273/2009-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado), Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/FOR, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter a
exclusão no Simples Nacional através do Ato Declaratório Executivo DRF/SLS no 06, de 27 de
janeiro de 2010, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2005.
O Ato Declaratório Executivo se deu em virtude de a contribuinte incorrer em
exercício de atividade vedada, conforme se extrai ad fls. 15.
Cientificada do ADE, a interessada apresentou defesa que consta as fls. 21-49,
alegando, em síntese:
- que a lógica de exclusão da empresa pela premissa de ter exercido atividade
vedada é errônea, já que não exerce atividade proibida, isso porque a sua atividade não
é de intermediação de negócios, e sim de correspondente bancário, passível de
tributação pelo Simples;
- que mesmo que a atividade da manifestante fosse atividade proibida pelo
simples, quando do seu enquadramento a manifestante já exercia tal atividade e o fisco
não se opôs ao enquadramento;
- que o acórdão 08-16347 - 3a Turma da DRJ/FOR, de 16 de outubro de 2009,
aponta que as receitas auferidas pela manifestante nas atividades com o Banco BMG
decorreram da intermediação de negócios. Seguindo essa linha de raciocínio, passa o
Relator do acórdão a tecer considerações sobre o SIMPLES, para tentar configurar a
atividade exercida pela empresa como uma das vedadas pela legislação;
- que erro acima explicitado se corporifica no conhecimento geral e
normatizado pela Receita Federal que a atividade de correspondente bancário é
atividade que se enquadra entre as capazes de optar pela tributação do SIMPLES, não
restando qualquer motivo para a exclusão desarrazoada que ora se espanca (Instrução
Normativa SRF n° 608/06);
- que se a manifestante executasse serviço de alguma profissão legalmente
habilitada, deveria a mesma está registrada no órgão de classe desta profissão ou ter o
curso superior voltado para aquela habilitação profissional.
Por tais razões, pugnou pela nulidade do ato declaratório de exclusão do Simples,
e que o próprio Ministério da Fazenda reconhece que atividade de correspondente bancário se
enquadra no Simples, bem como apontou princípios constitucionais que teriam sido feridos
quando da confecção do ato declaratório, pugnando também pelo reconhecimento de sua
nulidade neste sentido.
O julgamento foi convertido em diligência para que o contribuinte apresentasse
contrato ou documento similar que ateste que no ano de 2005 atuou exclusivamente como
correspondente bancário do Banco BMG S/A, CNPJ no 61.186.680/0001-74, bem como para
análise de documentos.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004273/2009-19

Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente pelo acórdão de n. 08-
34.121 (fls. 121-135), que não acolheu a arguição de nulidade por cerceamento de defesa posto
que o presente procedimento tem, justamente, esse fim.
Quanto ao mérito, o ponto central está em saber se as atividades exercidas pelo
interessado se subsumem ao disposto no art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317, de 1996, conforme
ADE.
Em 03/03/2009 foi lavrado auto de infração contra o interessado, processo no
10320.000687/2009-61, para formalização e cobrança de crédito tributário, decorrente de
omissão de receitas, apuradas a partir do confronto dos valores informados pelo Banco BMG na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, no ano de 2005, e os valores
declarados/escriturados pelo contribuinte; ao apreciar o litígio, esta 3a turma de julgamento
decidiu pela nulidade do lançamento, por vício material Como consequência, foi emitido o Ato
Declaratório de Exclusão no 06, de 27 de janeiro de 2010.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário (fls.
143-178), no qual trouxe a mesma linha de argumentação da Manifestação de Inconformidade, e
pugnou, pela nulidade do ADE ou, subsidiariamente, que seja declarado seus efeitos a partir da
publicação do ADE que excluiu a recorrente do SIMPLES.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.

Preliminar de nulidade

A recorrente alega violação ao princípio da ampla defesa, pois o Ato de Exclusão
não teria sido formalizado mediante processo administrativo regular, a mera declaração de
exclusão não lhe teria oportunizado demonstrar qual seria sua real atividade e sua aptidão a
manter-se no regime do Simples Nacional.
Tal preliminar não há como ser conhecida, até porque, como já informado pelo
acórdão de origem, o ADE foi lavrado por autoridade competente e explicita a motivação e a
base legal da exclusão, dele o interessado tomou ciência regular, tendo-lhe sido assegurado prazo
legal para apresentação de suas razões de defesa.
Prova inequívoca de inocorrência da nulidade alegada é o próprio conteúdo da
manifestação de inconformidade, na qual o interessado revela pleno conhecimento do fato que
deu causa à exclusão: exercício de atividade vedada e contrapõe cada um desses fatos.
Feitas essas considerações, rejeito a preliminar.

Mérito.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004273/2009-19

Conforme decidido pela origem, o Ato Declaratório Executivo DRF/SLS no 06, de
27 de janeiro de 2010., foi mantido porque, no caso em exame, fundamentou-se não restarem
dúvidas de que a atividade do correspondente bancário, exercida pelo contribuinte, não estava
incluída no rol de vedações aos optantes do extinto Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte. Para que uma pessoa
jurídica pudesse ser efetivamente um correspondente bancário, no ano-calendário de 2005,
deveria observar o disposto na Resolução do Banco Central - Bacen no 3.110, de 31 de julho de
2003, alterada pela Resolução Bacen no 3.156, de 17 de dezembro de 2003.
Portanto, nos termos do Acórdão de piso, a pessoa jurídica que prestava serviço
de correspondente bancário, conforme regulamentação do Banco Central, desde que não
incorresse em nenhuma das demais hipóteses de vedação previstas na legislação, podia optar
pelo extinto Simples Federal. Para tanto, não atuava como intermediária de negócios, mas como
mera executora material das operações. Para a apuração, foi efetuada diligência no Banco BMG
S/A, tendo a referida instituição financeira se manifestado em 18/03/2015, fls. 86. Dadas a
clareza e objetividade da declaração prestada pelo Banco BMG S/A, e considerando-se que o
contribuinte, apesar de ter requerido a diligência, não atendeu intimação específica para esse fim,
é de se concluir que a pessoa jurídica efetivamente não podia ter optado pelo extinto Simples
Federal, por exercer atividade de intermediação de negócios, vedada pela legislação à época
vigente.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente seguiu insistindo nos mesmos
argumentos já enfrentados pela origem, no sentido de que nunca teria exercido atividade vedada
pelo SIMPLES inobstante a presunção errônea acima somada às conclusões equivocadas
apresentadas pela 3' Turma do DRJ/FOR mediante o Acórdão 08- 34.121, produto de
interpretação imprecisa da resposta do BANCO BMG S/A ao ofício recebido e presunção nada
conveniente e até mesmo incomum traduzida pela não apresentação do contrato de
correspondente bancário;
Além do mais trouxe, novamente, todos os tópicos já abordados quando da
manifestação de inconformidade, e que Delegado Adjunto, ao exarar o Ato Declaratório de
Exclusão da empresa manifestante, o fez assegurando que a mesma incorreu em atividade
vedada pela Lei 9.317/96, mais precisamente uma das atividades tratadas no art. 9°, XIII. Porém,
a empresa não exerce atividade proibida pela Lei acima exposta, o que torna a exclusão diante
dos critérios de adesão do SIMPLES contra lei, devendo a mesma ser declarada nula de pleno
direito por não se reportar com honestidade aos fatos e coibir o exercício regular de direito por
parte do contribuinte;
Tratou novamente sobre o enquadramento de sua atividade no simples, afirmando
que incorre o Relator em erro grave ao interpretar de maneira equivocada e desconexa da
informação objetivamente apresentada que a empresa autuada exerce atividade de intermediação
de negócios e, por isso, cairia na vedação prevista no inciso XIII, do art. 9° da Lei 9.317/96,
sendo atividade vedada a optar pelo SIMPLES. Todavia, o trecho transcrito da resposta ao ofício
realizado pela instituição financeira BANCO BMG S/A deixa lídimo que a Recorrente exerceu
as atividades de correspondente bancário conforme regramento legal exposto pela Resolução n°
3.110/2003;
Justificou a sua permanência no regime do Simples Nacional, sob o argumento de
que a sistemática de trabalho não se resume à atividade de intermediação de negócios, posto que
esta pressupõe exclusivamente a aproximação de um e outro, in casu, instituição financeira e
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004273/2009-19

consumidor, mas Correspondente Bancário, haja vista que a execução de atividades materiais é
conferida à Recorrente, tal qual a formalização dos documentos de solicitação de serviços e é o
que resta vislumbrado pelas palavras da instituição que colocam inequivocamente a realização de
toda a formalização necessária, sendo de conhecimento geral e normatizado pela Receita Federal
que a atividade de correspondente bancário é atividade que se enquadra entre as capazes de optar
pela tributação do SIMPLES, não restando qualquer motivo para a exclusão desarrazoada que
ora se espanca;
Além disso, se a Recorrente se dedicasse a serviço outro que não o de
correspondente bancário já afiançado pelo próprio BANCO BMG S/A quando corrobora a
prestação da atividade na forma que determina a Resolução BACEN n° 3.110/2003, seu contrato
social contemplaria objeto distinto daquele que atualmente conta e não teria inclusive celebrado
contrato de prestação de serviços junto à instituição acima e, que conforme previsto em contrato,
a Recorrente se presta a executar em favor da instituição financeira contratante as seguintes
atividades: (i) recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de
arrendamento mercantil a serem concedidas pela contratante a seus clientes; (ii) divulgação
recepção e encaminhamento de propostas de fornecimento de cartões de crédito; (iii) coleta de
informações cadastrais e documentos relativos aos seus clientes pessoa jurídica ou natural.
Contudo, como já mencionado, os argumentos da Recorrente já haviam sido
refutados na origem, com base nos seguintes fundamentos:
O ponto central do litígio consiste em saber se as atividades exercidas pelo
interessado se subsumem ao disposto no art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317, de 1996,
a seguir transcrito, conforme consta no Ato Declaratório DRF/SLS no 06, de 27 de
janeiro de 2010, fls. 15:
XIII que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
Na manifestação de inconformidade a defesa alega que a empresa nunca foi,
assim como não é uma empresa de corretagem, mas sim uma correspondente bancária,
atividade plenamente cabível ao regime de tributação do SIMPLES. Fora isso, a
empresa estaria cumprindo todos os requisitos exigidos pelo SIMPLES, o que
configura contra legem a exclusão que ora se rechaça.
Para melhor compreensão, reprisemos a sucessão de fatos que culminaram com
a emissão do Ato Declaratório DRF/SLS no 06/2010:
1 – em 03/03/2009 foi lavrado auto de infração contra o interessado, processo no
10320.000687/200961, para formalização e cobrança de crédito tributário, decorrente
de omissão de receitas, apuradas a partir do confronto dos valores informados pelo
Banco BMG na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, no ano de
2005, e os valores declarados/escriturados pelo contribuinte;
2 Os valores apurados referiam-se aos seguintes códigos de receita:
• 1708 Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica (importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis
pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional), e • 8045
Outros Rendimentos (importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004273/2009-19

pessoas jurídicas a título de comissões, corretagens, ou qualquer outra remuneração
pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e
comerciais).
3 – ao apreciar o litígio, esta 3a turma de julgamento decidiu pela nulidade do
lançamento, por vício material, tendo em vista que as “(...) receitas auferidas pela
autuada nas atividades com o Banco BMG decorreram da intermediação de negócios,
fato que é condizente com a atividade da empresa prevista no seu contrato social e é
corroborado tanto pela DIRF apresentada pela fonte pagadora (códigos 8045 e 1708),
bem como pelas notas fiscais acostadas aos autos pela fiscalização, fls. 145/214”.
4 – Como conseqüência, foi emitido o Ato Declaratório de Exclusão no 06, de
27 de janeiro de 2010, fls. 15, e foram lavrados novos autos de infração, para cobrança
dos tributos referentes ao ano calendário de 2005 (processo no 10320.001510/201015).
5 – O contribuinte impugnou tempestivamente o ato declaratório de exclusão,
tendo se tornado revel no que concerne ao processo no 10320.001510/201015.
De início é importante registrar que não restam dúvidas de que a atividadedo
correspondente bancário não estava incluída no rol de vedações aos optantes do
extinto Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples Federal), cf. art. 20, § 8o,
da IN SRF no 608, de 9 de janeiro de 2006, in verbis:
Art. 20. Não poderá optar pelo Simples, a pessoa jurídica:
(...)
§ 8o As pessoas jurídicas que prestem serviços de correspondente
bancário,conforme regulamentação do Banco Central, desde que não incorram em
nenhuma das demais hipóteses de vedação previstas na legislação, podem optar pelo
Simples. (destaque acrescido).
Embora a Instrução Normativa acima referenciada seja datada de 09 de janeiro de
2006, as Superintendências da Receita Federal já haviam manifestado o entendimento de que a
atividade do correspondente bancário não constitui uma intermediação de negócios, assim não
poderia ser considerada “assemelhada” às atividades de representação comercial e corretagem,
vedadas pelo extinto Simples Federal.
Nesse sentido, foi a Solução de Consulta SRRF/9a RF no 358, de 14/11/2005:
CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
A pessoa jurídica que exerce atividades de correspondente bancário pode optar
pelo Simples, desde que cumpridos os demais requisitos legais.
Por ser bastante esclarecedora, transcrevo parte da referida Solução de Consulta
SRRF/9a RF no 358, de 14/11/2005 (grifei):
7. A RFB entende que, para fins de vedação ao Simples pelo art. 9o, inciso XIII,
da Lei no 9.317, de 1996, considera-se assemelhados aos de corretor ou representante
comercial “quaisquer serviços que traduzam a mediação ou intermediação de negócios
e que resultem no pagamento de ‘comissões, corretagens ou qualquer outra
remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios
civis e comerciais’ (RIR/1999, art. 651, inciso I)” – cf. Perguntas e Respostas do
IRPJ/2005 (disponível no site da SRF na internet, www.receita.fazenda.gov.br),
questão 145, sem destaques no original.
(...)
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004273/2009-19

9. Note-se que o correspondente bancário, basicamente, presta serviços de
recebimentos, pagamentos, saques, depósitos, aplicações e resgates em fundos de
investimento, (Resolução Bacen no 3.110, de 2003, art. 1o, incisos II e III). Tudo isso
mediante a operação, por seus empregados, de terminais instalados no estabelecimento
do correspondente. Nesses casos, o correspondente bancário atua como verdadeira
longa manus do estabelecimento bancário, pois executa diretamente as operações
bancárias, qual um posto avançado da própria instituição financeira.
9.1. Ou seja, nessas atividades, atua como mero executor material das operações
mencionadas. O art. 4o, inciso IV, alínea “b”, da Resolução Bacen no 3.110, de 2003,
fala expressamente em “operações intermediadas”. Por essa expressão não há que se
compreender a “intermediação de negócios”. Afinal, inexiste, in casu, uma “mediação
para a realização de negócios mercantis”, com o agenciamento de propostas ou
pedidos – o que caracterizaria a representação comercial, cf. art. 1o da Lei no 4.886, de
9 de dezembro de 1965.
(...)
Para que uma pessoa jurídica pudesse ser efetivamente um correspondente
bancário, no ano-calendário de 2005, deveria observar o disposto na Resolução do
Banco Central - Bacen no 3.110, de 31 de julho de 2003, alterada pela Resolução
Bacen no 3.156, de 17 de dezembro de 2003:
Art. 1o Alterar e consolidar, nos termos desta resolução, as normas que dispõem
sobre a contratação, por parte de instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de empresas, integrantes ou não
do Sistema Financeiro Nacional, para o desempenho das funções de correspondente no
País, com vistas à prestação dos seguintes serviços:
I - recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos
à vista, a prazo e de poupança;
II - recebimentos e pagamentos relativos a contas de depósitos à vista, a prazo e
de poupança, bem como a aplicações e resgates em fundos de investimento;
III - recebimentos, pagamentos e outras atividades decorrentes de convênios de
prestação de serviços mantidos pelo contratante na forma da regulamentação em
vigor;
IV - execução ativa ou passiva de ordens de pagamento em nome do
contratante;
V - recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos e de
financiamentos;
VI - análise de crédito e cadastro;
VII - execução de serviços de cobrança;
VIII - recepção e encaminhamento de propostas de emissão de cartões de
crédito;
IX - outros serviços de controle, inclusive processamento de dados, das
operações pactuadas;
X - outras atividades, a critério do Banco Central do Brasil.
Portanto, a pessoa jurídica que prestava serviço de correspondente bancário,
conforme regulamentação do Banco Central, desde que não incorresse em nenhuma
das demais hipóteses de vedação previstas na legislação, podia optar pelo extinto
Simples Federal. Para tanto, não atuava como intermediária de negócios, mas como
mera executora material das operações.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004273/2009-19

Observe-se que a decisão desta turma de julgamento que anulou o lançamento
inicial e provocou a emissão do presente ato declaratório de exclusão em nenhum
momento analisou esta questão, até porque não constava naqueles autos qualquer
referência ao fato de que a atividade do interessado era de correspondente bancário.
Com efeito, o busilis envolve a análise das operações realizadas pela empresa,
durante o ano-calendário de 2005, com intuito de que seja auferido se realmente
correspondiam à intermediação de negócios, como interpretou inicialmente esta
instância julgadora, ou se é de correspondente bancário, como alega a defesa.
Nesse aspecto impende destacar que, apesar de a impugnante ter apresentado
uma robusta peça impugnatória, com 29 páginas, fls. 20/49, se preocupou quase que
exclusivamente com os aspectos relacionados à matéria de Direito, tendo juntado aos
autos inicialmente apenas os seguintes documentos:
1- Contrato Social de Constituição de Sociedade Simples Ltda. fls. 50/52,
datado de 19/07/2003;
2 – 16a Alteração Contratual e Consolidação da Sociedade Empresária Ferraz e
Pinheiro Ltda., fls. 53/57, datado de 10 de fevereiro de 2009; e
3 – Cópias de Identidade e Instrumento de Procuração, fls. 58/60.
Desses documentos, apenas o primeiro tem relação com a matéria em litígio. O
segundo foi emitido em data posterior ao período da autuação, e o terceiro serve
apenas para instrução processual.
Em 12 de novembro de 2012, por solicitação da defesa, foram anexados ao
processo cópia do Contrato de Prestação de Serviços, fls. 111/116, e cópias de notas
fiscais referentes a serviços prestados pela interessada ao Banco BMG S/A, fls.
117/119. Consta no campo Discriminação de Serviços da referidas notas fiscais o
seguinte: “INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS NO PERÍODO ...”.
Da análise da cláusula terceira do Contrato Social de Constituição de Sociedade
Simples Ltda, fls. 50, verifica-se que o seu conteúdo está em consonância com o
alegado pela defesa, pois indica o seguinte objeto da sociedade: “A sociedade terá por
objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECEPÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE
PEDIDO
DE
EMPRÉSTIMOS
E
FINANCIAMENTO
BEM
COMO
LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS”.
Feitas essas considerações, e tendo em vista o disposto no contrato social da
interessada, concluiu-se pela necessidade de aprofundamento da investigação sobre as
atividades realizadas pelo contribuinte. Por tais motivos, o julgamento foi inicialmente
convertido em diligência para adoção das seguintes providências:
1 – intimar o contribuinte a apresentar contrato ou documento similar que ateste
que no ano de 2005 atuou exclusivamente como correspondente bancário do Banco
BMG S/A, CNPJ no 61.186.680/0001-74;
2 – sejam analisados os documentos relacionados aos pagamentos efetuados
pelo referido banco, que geraram as retenções na fonte no ano de 2005, nos códigos
1708 e 8045, com o intuito de se apurar se realmente se tratam exclusivamente de
pagamentos relacionados à mera execução material das operações mencionadas na
Resolução do Banco Central - Bacen no 3.110/2003 (atividade de correspondente
bancário), conforme alega a defesa, ou se envolvia também a intermediação de
negócios (situação que a impediria de ser optante do Simples Federal).
Em 05/05/2015, o responsável pela diligência emitiu o despacho, fls. 87, no
qual relata que apesar de o contribuinte ter sido intimado em 29/12/2014 não se
manifestou até a data de emissão do relatório fiscal. Informa, também, que foi
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004273/2009-19

efetuada diligência no Banco BMG S/A, tendo a referida instituição financeira se
manifestado em 18/03/2015, fls. 86, nos seguintes termos:

Destarte, dadas a clareza e objetividade da declaração prestada pelo Banco BMG
S/A, e considerando-se que o contribuinte, apesar de ter requerido a diligência, não atendeu
intimação específica para esse fim, é de se concluir que a pessoa jurídica efetivamente não podia
ter optado pelo extinto Simples Federal, por exercer atividade de intermediação de negócios,
vedada pela legislação à época vigente.
Portanto, as alegações apresentadas pela Recorrente para elidir sua exclusão do
Simples Nacional não lhe servem de ajuda, haja vista o Ato Declaratório Executivo DRF/SLS no
06, de 27 de janeiro de 2010, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2005, ter sido emitido em
perfeita sintonia com a legislação aplicável.

Retroatividade dos efeitos da exclusão.

A Recorrente, ainda reclamou que a decisão que consignou que a exclusão possuir
efeito retroativo, respresentaria interpretação superficial do normativo legal, que é óbvio que os
efeitos da exclusão, se é que este Ato é legalmente amparado, não poderão alcançar os fatos
supervenientes ao entendimento manifestado pela SRF, isto por força do sobreprincípio
constitucional da segurança jurídica.
No que diz respeito o pedido referente à impossibilidade da aplicação retorativa
dos efeitos da exclusão do Simples Nacional pela constatação de exercício de atividade vedada,
anoto que a matéria foi inicialmente tratada nos autos do processo no 10320.000687/2009-61,
também em nome da interessada. Os efeitos do ato declaratório em litígio deveriam, pois, ser
retroativos.
Tais efeitos tiveram como marco inicial, no presente caso, o ano-calendário de
2005, não retroagindo às primeiras operações realizadas pela empresa sob a modalidade de
intermediação de negócios, dado que os fatos geradores ocorridos até 2004 já estavam
alcançados pela decadência quando da edição do ato. Portanto, não há embasamento legal para
sustentar a tese da defesa de que os efeitos do ato declaratório deveriam ser somente a partir da
sua publicação.
Os argumentos da Recorrente, também não são suficientes a afastar tal
entendimento já manifestado na origem.
Razão pela qual, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Pelo exposto, voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade do Ato
Declaratório de Exclusão e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004273/2009-19

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital